Tribunal: TJMT
Processo: 1011965-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011965-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTACILIO PRIMO ZAGO JUNIOR - CPF: 370.058.981-68 (ADVOGADO), DORIVAL BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 159.803.591-68 (AGRAVANTE), DIOGO RESENDE MAIA - CPF: 709.564.211-72 (AGRAVADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFIENCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – FACULTADO O PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez
momentânea.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por
DORIVAL BORGES DE OLIVEIRA
,
contra
a
decisão de ID. 1542
77065 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina na
Ação de cobrança n. 1000751-14.2024.8.11.0012
, que move contra
DIOGO RESENDE MAIA
, e que indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela parte ora agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais sob pena de cancelamento da distribuição.

Em síntese, sustenta
encontrar-se em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu próprio susten
to e o de seu núcleo familiar.

Aduz que, apesar de ser aposentado e auferir renda líquida mensal de R$ 3.908,92 (três mil, novecentos e oito reais, e noventa e dois centavos), conforme comprovante acostado sob ID. 213017681, parte desses rendimentos é destinado a adimplir dívidas recorrentes, tais como despesas com água, energia e remédios conforme ID. 213019153 e ID. 213019155.

Aduz ainda, ser portador de doença grave, e que por possuir apenas uma fonte de renda não conseguiria arcar com as custas processuais
.

Por fim, sustenta

que a negativa dos benefícios da gratuidade judiciária representaria óbice ao seu direito de acesso à justiça, postulando a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento recursal, reformando a decisão recorrida para conceder
-lhes a gratuidade pretendida.

Liminar recursal deferida conforme decisão de ID 213272699, que determinou à parte agravante que juntasse aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual situação econômico-financeira.

Em atenção à determi
nação supra, o agravante
se
manifest
ou
no ID 213395674, juntando a documentação solicitada.

O Juízo a quo prestou informações conforme ID 213528653.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 219813682.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
o
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o
recorrente
não demonstr
ou
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua
própria manutenção.

Ao revés, da análise da declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2023, convém ressaltar um montante recebido de pessoa jurídica no valor de R$ 83.157,05 (oitenta e três mil, cento e cinquenta e sete reais e cinco centavos), conforme comprovante acostado sob ID. 213395675,
pg
8, distanciando-se da realidade financeira vivida por grande parte dos brasileiros.

Outrossim, salienta-se
que, conforme
demonstrado nos
IDs
. 219813689, 219813688, 219813690, 219813694
,
o ora agravante é possuidor de diversos bens móveis e imóveis, como carros e terrenos, ben
s esses omitidos pelo agravante, os quais são provas cristalinas de saúde financeira, levando ao desprovimento do recurso.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está
sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para
representá-la
nos presentes autos.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, proprietário de bens que afasta a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratui
dade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt

nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017)
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Por fim, considerando-se o valor atribuído à causa, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$
6.104,75
(seis mil,
cento e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, mantenho à parte agravante a faculdade de parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art.
98, §6º, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
, facultando ao agravante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7º, do
Provimento nº. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024